Tribunal: TJBA
Processo: 0003940-70.2017.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003940-70.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, NATHANIA MOREIRA VIEIRA

RECORRIDO: JANILDO DOS ANJOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, NATHANIA MOREIRA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Janildo dos Anjos Santos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo e conheceu e deu parcial provimento ao recurso da Acusação, reformando a sentença de pronúncia para incluir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à análise integral do depoimento da testemunha Joclécio dos Anjos Santos; (ii) definir se há omissão quanto à análise do Laudo de Exame Necroscópico à luz da moderação no uso dos meios necessários; (iii) estabelecer se há contradição quanto ao tratamento da tese de homicídio privilegiado; (iv) verificar se há omissão quanto à análise do interrogatório judicial do embargante; (v) determinar se há omissão quanto ao trecho específico da sentença de pronúncia apontado como excesso de linguagem; (vi) definir se há obscuridade quanto ao critério probatório adotado na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.

2.

A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3.

O acórdão embargado analisou detidamente o depoimento da testemunha Joclécio dos Anjos Santos, utilizando-o para fundamentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo omissão quanto aos elementos favoráveis à tese defensiva, que foram expressamente rejeitados na análise da legítima defesa.

4.

O Laudo de Exame Necroscópico foi utilizado para demonstrar a materialidade delitiva, sendo que a tese de que apenas um projétil certeiro demonstraria moderação na reação constitui argumento novo não suscitado nas razões recursais e desprovido de amparo jurídico diante da ausência de prova inequívoca de agressão injusta.

5.

Inexiste contradição quanto ao homicídio privilegiado, pois o acórdão fundamentou expressamente que os indícios mínimos necessários para sua inclusão na pronúncia não se encontram presentes nos autos, sendo matéria adequadamente motivada.

6.

A análise do interrogatório judicial foi realizada em conjunto com os demais elementos probatórios, não havendo omissão quanto aos trechos invocados pela Defesa, que constituem versão unilateral não corroborada por outros elementos.

7.

O acórdão enfrentou adequadamente a preliminar de excesso de linguagem, demonstrando que a sentença de pronúncia limitou-se ao juízo de admissibilidade, sendo desnecessária a transcrição literal do trecho específico apontado pela Defesa.

8.

Inexiste obscuridade quanto ao critério probatório aplicado, pois o acórdão observou rigorosamente os
standards
diferenciados: prova inequívoca para absolvição sumária e indícios suficientes para inclusão de qualificadoras, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

9.

O prequestionamento mediante embargos de declaração exige a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, hipóteses não configuradas na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, devendo limitar-se à correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. 2. Na fase de pronúncia, aplica-se o
standard
probatório da prova inequívoca para absolvição sumária e dos indícios suficientes para inclusão de qualificadoras, conforme jurisprudência consolidada. 3. A valoração seletiva de elementos probatórios constitui exercício regular da função jurisdicional, não configurando omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, §1º, 415, IV, 619 e 620; CP, art. 25, 121,
caput
e §§ 1º e 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1441680/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 04/04/2019; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 26/08/2020; STJ, EDcl no REsp 1820963/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 03/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0003940-70.2017.8.05.0063
da Comarca de
CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA
, sendo Embargante
JANILDO DOS ANJOS SANTOS
e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, 11 de Maio de 2026.